Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE RÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos formulados em ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 67.325,91, referente a serviços médicos prestados a beneficiários do plano de saúde.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, clínica cardiológica, afirma ter prestado atendimentos e exames a beneficiários de plano de saúde da parte ré, com procedimentos autorizados e faturados; (ii) as faturas/notas fiscais não foram adimplidas, perfazendo R$ 67.325,91, o que subsidia a propositura da ação monitória; (iii) a parte ré reconheceu a relação contratual, mas discorda da quantia exigida, com alegações de auditoria/glosas e ausência de autorização, sem indicação objetiva das cobranças questionadas; (iv) na fase de especificação de provas, a parte autora pediu o julgamento antecipado, e a parte ré pediu a produção de prova, tendo sido intimada a esclarecer/delimitar pontos para a perícia, sem manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir a tempestividade do recurso; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; e (iii) verificar se a documentação apresentada preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a evidenciar prova escrita idônea e exigibilidade do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem do prazo recursal orienta-se pela publicação no DJEN, quando não for situação processual de vista ou intimação pessoal. Eventual ciência registrada no sistema, com caráter meramente informativo, não altera esse marco. Rejeitada preliminar de intempestividade recursal.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se ampara na suficiência do acervo documental e a parte, embora instada a especificar e delimitar os pontos controvertidos que justificariam a prova pericial, permanece inerte, operando-se a preclusão quanto à prova requerida (CPC, arts. 355, inc. I e 370). Rejeitada a preliminar.
6. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a evidenciar a probabilidade do direito afirmado (CPC, art. 700). No caso concreto, o contrato, as notas fiscais e a documentação correlata revelam a relação jurídica negocial, a prestação do serviço e o valor cobrado.
7. Alegações genéricas de auditoria/glosas, desacompanhadas de impugnação específica de faturas/atendimentos e sem suporte documental mínimo, não infirmam a prova escrita. A parte ré não se desincumbiu do encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I e II; 700; 701, § 2o; 85, § 11; 487, I. Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 3o. Resolução CNJ n.o 455/2022, com redação da Resolução CNJ n.o 569/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 01/06/2020; TJDFT, Acórdão 1693475, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1961403, 0721149-02.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1321717, 0706100-91.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 25/02/2021.